Tribunal: TJDFT
Processo: 0712055-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712055-09.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: GILBERTO NUNES DIENER DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. MAJORAÇÃO DO BENEFÍCIO. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. ADEQUAÇÃO DO BENEFÍCIO AO CUSTEIO. QUANTIA A SER PAGA APENAS PELO AUTOR. DEDUÇÃO DO CRÉDITO A RECEBER. ACERTO. DECISÃO MANTIDA. A sentença trazida a cumprimento não afastou a obrigação de o Autor contribuir para a recomposição da reserva matemática, de forma a promover a adequação do custeio ao benefício majorado, contribuindo para a preservação do equilíbrio e da sustentação da entidade de previdência complementar. Assim, considerada tal premissa, bem assim que não cabe ao Autor responder pelo pagamento devido pelo empregador, revela-se acertada a determinação de que deve ser deduzido do valor devido ao Agravado a quantia atinente à recomposição da reserva matemática. Agravo de Instrumento desprovido. A recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os artigos 17, parágrafo único, 18, caput e §3o, ambos da Lei 109/01, 884, 885, e 886 todos do Código Civil, ao determinar que cabe a PREVI cobrar do Banco do Brasil a recomposição da reserva matemática referente à cota parte empregador-patrocinador. Ressalta que a revisão do benefício depende da recomposição prévia e integral da reserva matemática. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028